Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DA CONTA PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA.
1 – Prazo prescricional. O prazo prescricional da pretensão consistente em reparação pelos danos causados pelo réu relacionado às quantias vertidas ao PASEP não encontra previsão específica do Código Civil. Desse modo, deve-se observar a regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.
2 – Termo inicial. Actio nata. A data do saque dos valores da conta individual Pasep deve ser considerada como o momento em que a parte toma conhecimento da violação de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da prescrição, consoante a teoria da actio nata. Assim, verificado o transcurso de mais de 10 anos entre a data do saque dos valores da conta e a propositura da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)